Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708184-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE NEVES MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. SUPOSTA DEMOLIÇÃO DE MURO DE CERCAMENTO. LIMITES E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL NÃO IDENTIFICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA PELO DISTRITO FEDERAL. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente político réu a se abster de demolir muro e edificações erigidas na “Chácara Rodobem I, sito na DF 480, KM 05, Fazenda Ponte Alta, GAMA - DF” (ID 58577874). 2. Se a sentença, embora sucinta, declinou razões pelas quais julgou improcedente o pedido cominatório deduzido na peça vestibular, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação desse decisum. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. O art. 23, inciso I, da Lei Distrital n. 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) estabelece que o cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo, são dispensados do processo de licenciamento, desde que realizados dentro dos limites do lote ou da projeção. 4. No particular, não é possível sequer observar os limites e confrontações do imóvel objeto de discussão nos autos, que decorre de parcelamento de imóvel particular, o que afasta a possibilidade de se verificar se o muro erigido pelo autor/apelante, objeto de suposta demolição pelo Distrito Federal, encontrava-se dentro ou fora dos limites do lote ou da projeção, à luz do art. 23, inciso I, da Lei n. 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 5. O art. 48 da Lei n. 6.138/18 estabelece que as obras e as edificações destinadas a atividades rurais são dispensadas do licenciamento. Contudo, não foi suficientemente demonstrada, no curso do procedimento, a alegada condição de imóvel rural do referido bem, à luz do art. 53 do Decreto n. 39.272/2018. 6. É irretocável a ponderação declinada pela Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, ao assentar que “a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de dispensa de licenciamento, de que trata o art. 48, da Lei 6138/2018 (código de obras), bem como do art. 53, do Decreto n 39272/2018 (...), porque se encontram vinculadas a obras e edificações destinadas a atividades rurais e necessitam estar dentro dos limites do lote ou da projeção. Portanto, não demonstra ser o caso do muro ou da casa construída no local, seja porque não há qualquer comprovação nos autos a respeito da atividade rural desenvolvida ou dos exatos limites do lote ou da projeção em que se deram as edificações” (ID 60066645). 7. Não ressai dos autos sequer a existência do muro de cercamento, bem como a prática de atos administrativos fiscalizatórios pelo Distrito Federal sobre a área em discussão. Em verdade, o autor/apelante se limitou a apresentar fotografias (ID 58577682) apontando acúmulo de entulho em um terreno baldio, bem como a existência do que seriam agentes públicos do “DF Legal”. Essas imagens, entretanto, sequer permitem identificar com precisão a área, as edificações sobre as quais supostamente recaiu a alegada atividade fiscalizatória, a data, a natureza, a finalidade e o resultado das supostas diligências. 8. À míngua da exata e objetiva delimitação da área do imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim diante da não demonstração da prática de quaisquer atos fiscalizatórios pelo Distrito Federal em relação ao referido bem, é inviável compelir a Administração Pública a se abster de exercer o poder-dever de fiscalizar a correta ocupação do solo e o cumprimento das normas de edificação e de construção, que materializam verdadeira expressão do poder de polícia. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 23, inciso I, da Lei Distrital no 6.138/2018, 13, § 1o, e 54, ambos do Decreto Lei no 43.056/2023, 497, parágrafo único 499 do Código de Processo Civil, e 1.225, inciso XII, do Código Civil, e 170, e 5o, incisos II e XXIV, ambos da Constituição Federal, defendendo o direito de construção de muro e casa dentro dos limites do imóvel, sem necessidade de autorização. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 23, inciso I, da Lei Distrital no 6.138/2018, 13, § 1o, e 54, ambos do Decreto Lei no 43.056/2023, porquanto “não é cabível o recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em legislação local. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AREsp n. 2.637.217/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 497, parágrafo único 499, ambos do Código de Processo Civil, e 1.225, inciso XII, do Código Civil, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial, tendo em vista que a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “diante da falta de verificação da prática de qualquer ato administrativo concreto pelo Distrito Federal contra o autor/apelante, não há falar em obstar a Administração Pública de exercer regularmente o seu poder-dever de polícia. Nesse cenário, à míngua da exata e objetiva delimitação da área do imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim diante da inexistência de demonstração da prática de quaisquer atos fiscalizatórios pelo Distrito Federal em relação ao referido bem, é inviável compelir a Administração Pública a se abster de exercer o poder-dever de fiscalizar a correta ocupação do solo e o fiel cumprimento das normas de edificação e de construção, que materializam verdadeira expressão do poder de polícia” (Id 62222655). E infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao suposto vilipêndio aos artigos 170, e 5o, incisos II e XXIV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017